Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-35.2021.8.11.0106
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-35.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 030.003.711-25 (APELADO), FABRICIO MARIANO DE CARVALHO - CPF: 036.374.031-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAMASIO BRITO - CPF: 314.012.521-68 (VÍTIMA), DIVINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 571.318.301-78 (VÍTIMA), ELSON DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 105.231.566-69 (VÍTIMA), HAROLDO JOSE DUTRA DE MIRANDA - CPF: 430.498.001-78 (VÍTIMA), MARISA DE FREITAS CARVALHO - CPF: 932.544.151-91 (VÍTIMA), MIRACI PIRES DE MORAES - CPF: 378.307.671-49 (VÍTIMA), VANDERLEY FERNANDES DA SILVA - CPF: 622.156.471-91 (VÍTIMA), VANIR TEODORO DE FREITAS - CPF: 090.659.201-10 (VÍTIMA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL MACHADO ANGER - CPF: 056.734.731-17 (VÍTIMA), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 030.003.711-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA –
INIMPUTABILIDADE DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA
–

RECURSO PROVIDO.

É isento de pena aquele que no tempo do crime for comprovado que não tinha capacidade alguma de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A medida de segurança não deve ser vinculada a gravidade do delito, mas sim a periculosidade do agente e cabe ao juízo definir o melhor tratamento para o inimputável, desde que de maneira fundamentada e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Fabricio Mariano de Carvalho
, nas sanções do artigo 155,§ 1° do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze)
dia-multa,

sendo substituída por restritiva de direitos.

Nas razões recursais, a defesa de Fabrício requer que seja decretada a absolvição imprópria, sob o argumento que o réu é inimputável, aplicando-lhe medida de segurança (Id.183029663).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso (Id. 183029665).

Juntada de documentos em Id.189724176.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para reformar a decisão e aplicar medida de segurança de tratamento ambulatorial ao apelante (Id.195609666).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Fabrício Mariano de Carvalho pela prática do crime descrito no artigo 155,§ 1° do Código Penal, porquanto, do dia 16 para o dia 17/04/2017, o denunciado teria subtraído para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em utensílios domésticos como um forno micro-ondas branco de 18 litros e vasilhas plásticas marca Tupperware, pertencentes à vítima Eliane Alves da Silva.

Segundo a exordial, a vítima não suspeitava de ninguém, porém ao ir à casa do acusado, já no mês de abril de 2019 para ver umas plantas tipo flor do deserto reconheceu alguns objetos idênticos aos seus, levando ao conhecimento da Polícia Civil da cidade. No dia 10 de abril de 2019 foi realizada a Busca e Apreensão na residência de Fabrício por ordem do juízo local, onde foram encontrados os itens furtados.

Em seguida, a defesa do apelante requereu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, sob argumento que o réu foi diagnosticado ser portador da
CID10: F41.1; F29 e F70 (psicose e ansiedade generalizada), bem como por possuir retardo mental leve, todavia, a juíza indeferiu o pleito ante a ausência de fundada dúvida quanto a sua incapacidade mental e, após,
julgou procedente a denúncia para condená-lo.

Posteriormente, extrai-se que em 20/10/2022, por meio da Portaria nº 01/2022-VU e com base no art. 149 do CPC, a magistrada de piso determinou a instauração do Incidente de Insanidade Mental n. 1000526-71.2022.8.11.0106 em autos apartados, para que o réu fosse submetido a exame ou perícia médico-legal, com o fim de apurar o seu estado de saúde mental, a fim de constatar a sua capacidade de discernimento, à época dos fatos, relacionados a esta e a outras 8 (oito) ações penais que o réu responde.

Então, após o devido processamento do referido incidente, sobreveio o Laudo Pericial de nº 110.1.06.9067.2023.105524-A01/POLITEC-MT, atestando que o apelante possui desenvolvimento mental retardado e que ao tempo dos crimes não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, o qual foi homologado judicialmente por sentença para a produção dos efeitos jurídicos.

Por esse motivo, a defesa interpôs o presente recurso de apelação para que fosse decretada a absolvição imprópria do réu, aplicando-lhe medida de segurança.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque, restou configurada a inimputabilidade do réu em virtude da homologação judicial de perícia realizada no referido incidente de insanidade mental n. 1000526-71.2022.8.11.0106 que atestou o seu desenvolvimento mental retardado, revelando-se a incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento e, por fim, sugeriu o Perito Oficial que o mesmo continuasse o tratamento por tempo indeterminado.

Sobre a matéria, vejamos o que dispõe o Código Penal sobre a aplicação de medida de segurança, a teor do disposto nos artigos 26, 96 e 97,
verbis
:

Art. 26 do CP: “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Art. 96, do CP: As medidas de segurança são: I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;
II - Sujeição a tratamento ambulatorial. (...)”

Art. 97, do CP: “Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.”

Segundo a doutrina e a jurisprudência, o melhor caminho para interpretar o artigo 97 do CP é que não se deve levar em consideração a natureza da pena, mas sim a periculosidade do agente, de acordo com os princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao julgador à faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adeque ao inimputável.

Na hipótese, o tratamento ambulatorial a medida mais adequada ao caso, visto que apesar do crime pelo qual foi condenado ser apenado com reclusão e não detenção, não envolveu violência ou grave ameaça, e ao analisar os autos, não restou evidente a periculosidade do réu.

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO TENTADO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A medida de segurança é utilizada pelo Estado na resposta ao comportamento humano voluntário violador da norma penal, pressupondo agente inimputável ou semiimputável. 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 998.128/MG, firmou o entendimento de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente. 4. Considerando que a medida de internação foi aplicada ao paciente em razão da gravidade do delito praticado e do fato de a pena corporal a ele imposta ser de reclusão, sem que nada de concreto tenha sido explicitado acerca de sua eventual periculosidade social, sendo certo que se trata de agente primário, sem qualquer envolvimento anterior com a prática delitiva, ou notícia de que tenha reiterado no crime, é cabível o abrandamento da medida de segurança, sendo suficiente e adequado o tratamento ambulatorial. 5. Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para aplicar ao paciente a medida de segurança de tratamento ambulatorial, a ser implementada pelo Juízo da Execução.
(HC 617.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destacou-se).”

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – CRIME APENADO COM RECLUSÃO – PERITOS MÉDICOS CONCLUÍRAM PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL – MEDIDA QUE NÃO SE VINCULA À GRAVIDADE DO DELITO – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO JUIZ – ADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRATAMENTO AMBULATORIAL MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, sendo possível ao Juízo singular a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que o crime “seja punível com reclusão, desde que fundamentadamente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp 832.848/AC). “Ainda que se trate de crime

apenado com reclusão, é admissível a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial , quando se constitui fato isolado na vida do agente, não revelando periculosidade.” (TJMT, N.U 0071821-77.2006.8.11.0000)
(N.U 0016895-78.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022) (destaquei).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO – INIMPUTABILIDADE DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.
1. Não comporta acolhida o pleito recursal pela condenação da acusada quando, do incidente de insanidade mental instaurado ao longo da instrução criminal, resultou suficientemente comprovada a incapacidade da acusada de se determinar conforme o seu entendimento do caráter ilícito de sua conduta.
2. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 1001813-34.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”

Nessa perspectiva, apesar de não restar dúvidas de que foi o réu que cometeu tais delitos e ter cometido crimes da mesma natureza, trata-se de réu primário e em nenhum momento da persecução penal foram produzidas provas de que seja perigoso ou que tenha cometido crimes graves.

Portanto, mostra-se imprescindível a reforma da sentença de piso para que seja reconhecida ao apelante a absolvição imprópria, substituindo a pena aplicada por medida de segurança.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para fim de que o apelante seja submetido a tratamento ambulatorial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024